Tribunal: STF
Processo: RE 260445
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO.
 DEFICIENTE
FÍSICO E IDOSO (ART. 203 DA CF/88). EXIGÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE
 CUSTEIO (ART.
195, § 5º DA LEI MAIOR).
                Não está configurada infringência ao art 195, § 5º da
 Constituição, porquanto o
aresto recorrido lhe deu interpretação coerente com o entendimento
 firmado nesta Suprema
Corte, segundo o qual a exigência de prévia fonte de custeio tem, como
 destinatário exclusivo,
o próprio legislador, sendo inaplicável aos benefícios criados
 diretamente pela Constituição (RE-
170.574, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 26/8/94 e
 AI 154.156 - AgR, rel.
Min. Celso de Mello, 1ª  Turma, unânime, DJ 27/8/93).
                Agravo regimental improvido.